Tribunal: TJSP
Processo: 1014099-98.2023.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Sentença que julgou procedente o pleito autoral, condenando a ré à cobertura total da cirurgia de implante de prótese valvar aórtica transcateter (TAVI) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. RECURSO DA RÉ. Suposta pendência na verificação de documentos, para análise de enquadramento do caso à DUT 143 da ANS que, por si só, não afasta a

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Sentença que julgou procedente o pleito autoral, condenando a ré à cobertura total da cirurgia de implante de prótese valvar aórtica transcateter (TAVI) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. RECURSO DA RÉ. Suposta pendência na verificação de documentos, para análise de enquadramento do caso à DUT 143 da ANS que, por si só, não afasta a obrigatoriedade da realização do procedimento, nos termos da indicação médica, a qual possui escopo em critérios técnicos e nas peculiaridades do quadro clínico do paciente, não devendo ser limitada com base em mero critério administrativo. Situação de exceção ao Rol da ANS, nos termos da Lei 14.545/22. Ré que não demonstrou a suposta desídia da paciente ou recusa desta de atendimento na rede credenciada e tampouco que esta possuía ciência da suposta ausência de vínculo do profissional que realizou a operação com a Operadora. Dever de cobertura evidenciado. Indenização por dano moral bem fixada, não se vislumbrando ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.